Tribunal: TJDFT
Processo: 0727941-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0727941-48.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANDERIE MENDES FONSECA RÉU: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV/DF), DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DA INICIAL Trata-se de ação rescisória proposta por Anderie Mendes Fonseca contra o Distrito Federal e o IPREV – Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal em que visa a rescisão da sentença transitada em julgado em 30/07/2019, proferida no processo 0706786-66.2018.8.07.0018, que tramitou na 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, in verbis: “Cuida-se de ação de conhecimento movida por ANDERIE MENDES FONSECA em desfavor do DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, partes qualificadas nos autos. Narra a autora que é servidora pública distrital e que durante o período em que trabalhava passou a desenvolver transtornos de alienação mental. Afirma que foi aposentada com proventos proporcionais, entretanto, tal situação deve ser revertida, eis que a mesma possui direito a receber seus proventos de forma integral, haja vista que sua doença está relacionada de forma taxativa nos termos da lei. Relata ainda que possui direito à incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED) nos seus vencimentos desde a aposentadoria e o pagamento das licenças prêmios. Requer, ao final, a concessão da tutela de urgência para que seja autorizada a conversão da aposentadoria da autora por invalidez permanente com proventos proporcionais para proventos integrais, a condenação do réu no pagamento das licenças prêmios a que tem direito, bem como seja a Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED – incorporada em seus proventos. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Requer ainda a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Com a inicial, vieram documentos. A gratuidade de justiça foi concedida e a liminar, indeferida (ID 20092811). A parte autora apresentou emenda à inicial em que requer a readaptação funcional. Alega que em momento algum lhe foi oportunizada a readaptação, sendo envida diretamente para aposentadoria (ID 20237580). A emenda foi recebida (ID 20264997). Citado, o réu apresentou contestação (ID 20691876). No mérito, alega que a autora foi acometida de transtorno de humor bipolar ou de personalidade emocionalmente instável, não havendo menção a nexo de causalidade com o trabalho realizado, o que restou atestado por Laudo Médico Oficial. Ainda que inexiste diagnóstico indicando alienação mental, nessa condição não faz jus à aposentadoria com proventos integrais. Afirma ainda a inexistência do direito à incorporação da GAPED. Requer, ao final, a improcedência de todos os pedidos. O Distrito Federal informou não ter outras provas a produzir (ID 21451821). A parte autora apresentou réplica à contestação (ID 21534301). Foi determinada a emenda à inicial para incluir o IPREV no polo passivo da demanda (ID 21572648). A parte autora apresentou emenda à inicial (ID 22665244) e a emenda foi recebida (ID 22685415). O IPREV apresentou contestação (ID 24984988) e que aderiu aos termos da contestação apresentada pelo Distrito Federal. A parte autora apresentou réplica, em que requer a produção de prova pericial médica (ID 25956203). Por meio da decisão de ID 25969351, houve o deferimento de prova pericial. O laudo pericial consta de ID31346637. Após, os autos vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. Não há preliminares ou outras questões processuais pendentes. Enfrento o mérito. Pretende a parte autora, como relatado, provimento judicial que reconheça o direito a conversão da aposentadoria com proventos proporcionais em integrais. Além de incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, com os respectivos efeitos financeiros. Dispõe a Constituição Federal que os servidores abrangidos pelo regime especial de previdência que se aposentam por invalidez permanente, fazem jus à percepção de proventos proporcionais ao tempo de contribuição, salvo se decorrente a invalidez de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei (art. 40, § 1o, inciso I). A Lei Complementar 796/2008, que institui o regime próprio de previdência social do DF, assim versa: Art. 18. A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz de readaptação para o exercício das atribuições do cargo, de forma compatível com a limitação que tenha sofrido, e deve ser paga, com base na legislação vigente, a partir da data da publicação do respectivo ato e enquanto o servidor permanecer nessa condição. (Caput com a redação da Lei Complementar no 840, de 2011.) § 1o Os proventos da aposentadoria por invalidez serão proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrentes de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, hipóteses em que os proventos serão integrais, observado, quanto ao seu cálculo, o disposto no art. 46. § 2o Acidente em serviço é aquele ocorrido no exercício do cargo, que se relacione, direta ou indiretamente, com as atribuições deste, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. § 3o Equiparam-se ao acidente em serviço, para os efeitos desta Lei Complementar: I – o acidente ligado ao serviço que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação; II – o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em conseqüência de: a) ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de serviço; b) ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao serviço; c) ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de serviço; d) ato de pessoa privada do uso da razão; e) desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior; III – a doença proveniente de contaminação acidental do segurado no exercício do cargo; IV – o acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de serviço: a) na execução de ordem ou na realização de serviço relacionado ao cargo; b) na prestação espontânea de qualquer serviço ao Distrito Federal para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito; c) em viagem a serviço, inclusive para estudo, quando financiada pelo Distrito Federal dentro de seus planos para melhor capacitação da mão-de-obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do segurado; d) no percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. § 4o Nos períodos destinados a refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este, o servidor é considerado no exercício do cargo. Pois bem. Não assiste direito à autora à conversão da aposentadoria com proventos proporcionais para integrais. Com efeito, o laudo médico proferido por perito nomeado pelo juízo não aponta qualquer doença grave constante da lista legal à autora. Em verdade, conforme quesito 14 (Id 31346637, pg 18), o perito afirma que a autora “Não apresenta como diagnóstico uma das doenças relacionadas na lei acima citada. ” Afirma, ainda, que a autora está apta a exercer as atividades da vida civil, quesito 11. Logo, não há nos autos provas de que a autora seja portadora de doença grave incapacitante ou moléstia profissional, razão pela qual não prospera o pedido de conversão da aposentadoria em integral Em relação ao pedido de incorporação da Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED, está também não prospera. Cuida-se de gratificação conferida àqueles que exercem atividade pedagógica. Logo, os servidores que não se encontram em atividade não possuem direito a tal gratificação. Não é outro entendimento que se extrai dos art.18 e 30 da Lei 5105/2013: Art. 18. Fazem jus ao recebimento da GAPED os professores de educação básica: I – que, no efetivo exercício, estejam desempenhando atividades de docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação e de coordenação pedagógica local; II – ocupantes dos cargos de diretor, vice-diretor e supervisor em exercício nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal; III – em atividades pedagógicas nas unidades centrais e intermediárias, entidades conveniadas ou parceiras formalmente constituídas, conforme norma específica editada pela Secretaria de Estado de Educação; IV – atuantes em laboratório de informática e laboratório de ciências; V – atuantes em salas de leitura; VI – atuantes como coordenadores de estágio; VII – atuantes como apoio pedagógico; VIII – afastados nos termos do art. 12, § 3o, na forma a ser disciplinada pela Secretaria de Estado de Educação; IX – afastados para o exercício de mandato classista.(...) Art. 30. As gratificações definidas nos arts. 18 a 24 são incorporadas na razão de um vinte e cinco avos por ano de efetivo exercício, até o limite de sua totalidade, por ocasião da aposentadoria do servidor. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se às aposentadorias e pensões concedidas anteriormente à vigência desta Lei, observadas as condições destacadas. Logo, não assiste à autora direito a incorporação da gratificação quanto em aposentadoria, haja vista ausência de provas dos fatos constitutivos do direito pleiteado. Em relação ao pleito de reintegração a autora. Não houve qualquer comprovação sobre qual atividade poderia ser desenvolvida pela autora. Não há demonstração de que tal pessoa está apta para readaptação: "O laudo indicou "A pericianda é uma senhora de trinta e nove anos de idade que no passado apresentou repetidos episódios de depressão. No momento encontra-se assintomática". A instrução dos autos não revelou que a autora esteja apta ao readaptação, não foi indicada pela autora quais são suas limitações residuais e em quais atividades poderia ser readaptada. Também não há nos autos qualquer elemento objetivo nesse sentido, o que impede seja concedido tal pleito. Ressalta-se que a readaptação refere-se à permanência do servidor no mesmo ambiente de trabalho, mas apenas modificando-se as funções exercidas em virtude de limitações específicas. Nem todas as limitações possibilitam que o servidor continue a exercer a atividade. No caso da autora, que foi aposentada em virtude de transtornos de humor, não se demonstrou que tal pessoa está apta a ser readaptada no ambiente escolar, sujeito as vicissitudes próprias de tal ambiente de trabalho. Assim, de indeferir-se também o pleito de readaptação. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido, resolvo o mérito, com fundamento no art. 269, inciso I, do CPC. Arcará o autor com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que, atento ao art. 85, § 2o, do CPC, arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça concedida. Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.(...)” A autora, Anderie Mendes Fonseca, alega que: 1) não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família e, assim, faz jus à gratuidade de justiça; 2) está aposentada desde fevereiro de 2018 do cargo de professora da educação básica da Fundação Educacional do Distrito Federal, no qual ingressou em 08/02/2007; 3) durante o período em que trabalhava passou a desenvolver transtornos de alienação mental, tendo iniciado de imediato os tratamentos; 4) em razão da demora na recuperação, a Secretaria de Educação do Distrito Federal, após ouvir a junta médica do órgão, decidiu aposentá-la ressaltando que era portadora de incapacidade laborativa total e permanente; 5) foi aposentada sem qualquer citação de que era inválida ou por problemas de saúde, tendo passado a receber, líquidos, R$ 888,43 e quando estava na ativa recebia brutos R$ 7.590,70; 6) na ação proposta objetivou que sua aposentadoria fosse convertida de invalidez com proventos parciais para aposentadoria por invalidez com proventos integrais, tendo sido seus pedidos julgados improcedentes; 7) após o indeferimento de conversão da aposentadoria, tendo a prova pericial judicial atestado que não era portadora de qualquer doença grave constante da lista legal, requereu administrativamente a reversão de sua aposentadoria; 8) a junta especializada de médicos do trabalho da Secretaria de Estado do Distrito Federal decidiu por manter a aposentadoria em razão da manutenção de sua condição de invalidez; 9) propõe a rescisória com fundamento nos incisos V (violar manifestamente norma jurídica) e VII (depois da sentença, o autor obtiver documento novo, cuja existência ignorava, ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável) do artigo 966 do CPC/2015; 10) a sentença violou o artigo 18 §1o da LC 796/2008, que instituiu o regime próprio de previdência social do DF, pois tal dispositivo legal garante proventos integrais aos casos de invalidez decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave; 11) a Lei 8.112/90, em seu artigo 186 §1o considera doenças graves, contagiosas ou incuráveis, para fins de aposentadoria por invalidez: “tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada.”; 12) foi diagnosticada com transtornos mentais e de comportamento decorrente de doença (CID F31 +F60.3) e que, em razão de tal patologia, encontra-se total e definitivamente incapaz para suas atividades, conforme já reconheceu a própria secretaria de educação em seu pedido de reversão de aposentadoria; 13) desde muito nova é acompanhada por diversos profissionais de saúde, demonstrando que sua alienação mental é recorrente e que, ao contrário do relatório médico juntado pelo perito judicial, sempre tomou medicações fortes, não sendo assintomática. Requer a antecipação de tutela para que os réus sejam compelidos a majorar seus vencimentos e, ao final, a rescisão da sentença e a procedência do pedido com a conversão da aposentadoria por invalidez permanente com proventos proporcionais para proventos integrais, bem como o pagamento das diferenças desde a equivocada transformação. É o breve relato. Sem razão a autora. Não verifico a incidência das hipóteses legais para manejo da ação rescisória, devendo a inicial ser indeferida. Isso porque, no que se refere à alegação de violação manifesta de norma jurídica, tenho que a sentença, pautada na prova pericial judicial não impugnada pela autora, acertadamente reconheceu que a doença de que é portadora não está inserida no rol previsto nos artigos 18 da LC 796/2008, que institui o regime próprio de previdência social do Distrito Federal, e 186 §1o da Lei 8.112/90, a justificar a sua aposentadoria por invalidez com proventos integrais. Rodrigo Barioni, ao comentar o inciso V do artigo 966 do CPC/2015, expõe, de forma objetiva, o que significa a violação manifesta da norma jurídica: “Consta, no inciso V do art.966 do CPC/2015, que a transgressão à norma jurídica deve ser “manifesta”. A previsão representa a positivação do entendimento jurisprudencial sobre o tema, que reputa ser necessário um vício qualificado para autorizar a ação rescisória. Em outras palavras, é preciso que seja claro o erro de interpretação do preceito apontado como violado pela decisão rescindenda.” (in Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 3a Ed, Editora RT, 2016, p.2.395) No caso, não se verifica qualquer erro de interpretação dos artigos citados. Também no que se refere à prova nova, melhor razão não assiste à autora. Isso porque a prova nova, apta a ensejar a rescisória, é aquela que já existia ao tempo da sentença, mas não pode ser utilizada porque ignorada a sua existência ou porque dela não pode fazer uso em tempo, o que não é o caso dos autos, uma vez produzido o laudo em momento posterior ao trânsito em julgado da sentença rescindenda. Nesse sentido, Nelson Nery Júnior, em seu Código de Processo Civil, Ed. 2019, ao comentar o inciso VII do artigo 966 do CPC/2015, assim leciona: “• VII: 48. Prova nova. O atual CPC é mais abrangente do que o CPC/1973, pois admite não só a apresentação de documento novo, mas também de tudo que possa formar prova nova em relação ao que constou da instrução no processo original. Mas, da mesma forma que ocorria em relação ao documento novo, por prova nova deve entender--se aquela que já existia quando da prolação da sentença, mas cuja existência era ignorada pelo autor da rescisória, ou que dele não pôde fazer uso – portanto, não cabe, no caso, dar início a nova perícia judicial, por exemplo. São enquadráveis, portanto, neste dispositivo, apenas os documentos, os depoimentos e os testemunhos. A prova nova deve ser de tal ordem que, sozinha, seja capaz de alterar o resultado da sentença rescindenda, favorecendo o autor da rescisória, sob pena de não ser idônea para o decreto de rescisão: “o documento deve ser de tal sorte decisivo, a ponto de se alterar a valoração das provas existentes ao tempo da decisão rescindenda”, e, além disso, o motivo de sua utilização deve ter sido alheio à vontade da parte que dela se beneficiará (Nelson Nery Junior. Ação rescisória. Requisitos necessários para caracterização de dolo processual e erro de fato [Nery. Soluções Práticas2 , v. IX, n. 172, p. 179]) “ Também o C. STJ assim se posiciona: “(...) 2. Os documentos invocados pela autora são imprestáveis para justificar o diferimento do prazo para a propositura da ação rescisória (CPC/2015, art. 975, § 2o), pois dizem respeito a laudo pericial produzido recentemente, relativo a documentos que foram utilizados na causa originária, ou seja, não são provas novas para os fins do inciso VII do art. 966 do CPC/2015.3. Agravo interno não provido.(AgInt na AR 6.058/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 18/12/2017) E ainda que assim não fosse, a prova trazida não é suficiente para alterar o quadro probatório. Isso porque o laudo da junta médica oficial, para fins de reversão de aposentadoria, datado de 12/11/2019, que se limita a informar que “o (a) servidor (a) mantém a condição de invalidez, deve ser mantida a aposentadoria” (ID 13355632), não é apto a alterar a configuração fática que motivou a decisão judicial, uma vez que não traz em seu bojo qualquer menção a uma das hipóteses legais para concessão da aposentadoria por invalidez com proventos integrais. Como bem observa novamente Rodrigo Barioni, “ A prova deve ser capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”. É preciso, portanto, que seja decisiva. Por isso, a prova deve ser forte o suficiente para, sozinha, modificar o quadro fático adotado pela sentença.(...)” (op.cit, p.2.397) Ante o exposto, indefiro a petição inicial da ação rescisória (CPC/2015 330, III c/c 485, I). Sem custas. Sem honorários advocatícios. P.I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator